Tribunal: STF
Processo: RE 1320636
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e; 150, inciso VI, alínea a, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso, em se tratando de imunidade recíproca, impõe-se a conclusão que beneficia mutuamente os entes de direito público, atrelando-se a incidência da imunidade ao cumprimento de finalidades públicas, de caráter, portanto, eminentemente pessoal. Assim, não se pode acolher interpretação que beneficie o arrendatário ocupante de imóvel vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial, uma vez que o próprio Fundo, e n q u a n t o patrimônio afetado à execução do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) - e que não se confunde com o da CEF, este sim, é o beneficiário da imunidade.
    A jurisprudência desta Turma Recursal é firme nesse sentido, não admitindo a extensão da imunidade recíproca à pessoa do ocupante/arrendatário do imóvel vinculado ao FAR, como se pode verificar no seguinte julgado de minha relatoria, classificado como precedente relevante da Turma: 
    TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. FAR. IMPOSSIBILIDADE.
    1. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 884 de repercussão geral (RE 928.902/SP) beneficia somente o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) representado pela CEF.
    2. Ainda que a jurisprudência do STF admita a interpretação teleológica das imunidades constitucionais (2a. T., RE 407.099/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 22.6.2004), atrela o reconhecimento desse benefício tributário ao cumprimento de finalidades públicas por parte do beneficiário.
    3. A imunidade recíproca examinada pela Corte Suprema (art. 150, VI, "a", da CRFB) é de caráter subjetivo (relativa aos imóveis pertencentes ao FAR, administrado e operacionalizado pela CEF - art. 1º, §1º, da Lei 10.188/2001) e atrelada ao fator finalístico da norma (afetação dos bens à função pública).
    4. Nesse contexto, a imunidade reconhecida pelo STF (Tema 884) é pessoal (direcionada ao patrimônio Fundiário) e não pode beneficiar o arrendatário ocupante de imóvel vinculado ao FAR e afastar a incidência do IPTU. (Recurso 5069525-11.2019.4.04.7100, Rel. Giovani Bigolin, j. 03.8.2020) Dentre vários outros na mesma linha, destaco também os seguintes precedentes deste Colegiado: Recurso 5071080-63.2019.4.04.7100, Rel. Joane Unfer Calderaro, j. 03.8.2020; Recurso 5071059-87.2019.4.04.7100, Rel. Andrei Pitten Velloso, j. 15.7.2020; Recurso 5073114-11.2019.4.04.7100, Rel. Giovani Bigolin, j. 08.6.2020.
    Conclusão 
    O voto, portanto, é no sentido de dar provimento ao recurso do Município e parcial provimento ao recurso da parte autora para reconhecer a legitimidade passiva da CEF para a causa, reformando a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, e, prosseguindo no julgamento do mérito da demanda, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente